Tribunal: TJDFT
Processo: 0000604-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICÁVEL. FRAÇÃO REDUTORA. 2/3. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. EXTENSÃO DA REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO AO CORRÉU EM SITUAÇÃO SEMELHANTE. ART. 580 DO CPP. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante de dois dos acusados, a investigação policial de que era alvo o terceiro acusado e os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas policiais, corroborados pelas demais provas carreadas aos autos, foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas interestadual.
2. Não se admite, no caso de tráfico de entorpecentes, a separação dos vetores "natureza e quantidade" para que a pena-base seja incrementada em duplicidade. Precedentes do TJDFT.
3. Não se pode afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, especialmente tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, em virtude de presunção de que os acusados faziam da mercancia de entorpecentes meio de vida - em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas - devendo haver a demonstração, por elementos concretos extraídos dos autos, de que o agente se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização criminosa.
4. A valoração negativa da natureza/quantidade da droga, realizada na primeira fase da dosimetria da pena, obsta que a mesma circunstância judicial seja utilizada como critério para a escolha da fração redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, na terceira fase, sob pena de bis in idem.
5. Determina-se o perdimento do veículo apreendido no momento da prisão em flagrante do acusado, quando demonstrado que este bem era utilizado para a difusão de drogas ilícitas.
6. A diminuição da pena deve ser estendida ao corréu, em observância ao disposto no art. 580 do CPP.
7. Recursos conhecidos. Apelações da Defesa parcialmente providas para reduzir as penas dos acusados. Apelação do Ministério Público não provida. De ofício, reduzida a pena do corréu.